Tribunal: TJDFT
Processo: 0715496-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO J. SAFRA S/A em face à decisão da Vara Cível do Riacho Fundo que indeferiu pedido de cancelamento de restrição de circulação no sistema Renajud. Na origem, processa-se ação de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente ajuizada em desfavor de LEONILSON DAMASCENO NOGUEIRA. Deferida a liminar, houve êxito na busca e apreensão e o automóvel foi entregue ao credor como fiel depositário. Decorrido o prazo para a purga da mora, o credor requereu o cancelamento das restrições impostas junto ao Renajud e para fins de viabilizar a venda em leilão. O juízo indeferiu o pedido sob o pálio de que o devedor ainda não fora citado. Nas razões recursais, sustentou que cumprida a medida liminar de busca e apreensão e transcorrido o prazo para purga da mora, consolida-se a propriedade do bem em favor do credor. Assim, a manutenção da restrição de circulação junto ao Renajud contrariaria a lei de regência e sendo despicienda a prévia citação do réu. Requereu a antecipação da tutela recursal e, ao final, o provimento do recurso para determinar o cancelamento da restrição imposta junto ao Renajud. Preparo regular sob ID 70993653. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Indefiro o pedido do autor de ID 227201104 para que seja anotada a baixa da restrição RENAJUD, pois, apesar de ter havido a busca e apreensão do veículo objeto da demanda, o réu sequer tem ciência da demanda. Assim, proceda à tentativa de citação do réu, via WhatsApp, pelo telefone 61 98218-7564..” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Por sua vez, a probabilidade do direito deve ser verificada a partir de dois elementos: a verossimilhança dos fatos aferida a partir da prova pré-constituída carreada aos autos e plausibilidade jurídica da pretensão, que consiste na subsunção dos fatos comprovados à norma jurídica e, consequentemente, ao direito postulado. O deferimento da tutela, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. A despeito da inexistência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, a pretensão liminar tem caráter satisfativo e encontra óbice no art. 300, §1o, do Código de Processo Civil. Ao relator cabe decidir monocraticamente tão somente as questões urgentes e de sorte que o mérito recursal deve ser dirimido pelo colegiado, enquanto juiz natural da causa. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não estão presentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 8 de maio de 2025 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator